Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA SANADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. De acordo com o art. 486, caput e § 1o, do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação, desde que haja a correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
4. O indeferimento do primeiro cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da filiação sindical, não obsta nova propositura, desde que comprovada a filiação, como de fato ocorreu.
5. Assim, tendo o acórdão embargado sido expresso em consignar que não se exige prova de que a filiação ao sindicato fosse contemporânea à fase de conhecimento da ação coletiva, inexiste a omissão apontada.
6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos declaratórios não providos, com imposição de multa.